Tribunal: TJDFT
Processo: 0750520-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONSTANTE PERTURBAÇÃO DO SOSSÊGO DOS CONDÔMINOS. REITERAÇÃO DE ATOS ANTISSOCIAIS. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE MULTA.

1. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao que dispõe o art. 537, do CPC.2. Se a parte permanece relutante em cumprir a decisão que antecipou a pretensão recursal, cabível a execução da multa requerida pelo condomínio agravante, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC.3. Agravo de instrumento provido.